Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-19.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001240-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JONATHAN CURVO ROCHA - CPF: 974.509.871-04 (AGRAVADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001240-19.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
JONATHAN CURVO ROCHA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DOCUMENTAL POSTERIOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1107796-53.2025.811.0041, que reconheceu o descumprimento de ordem judicial de restituição de veículo e aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, além de multa diária, sob o fundamento de que, embora tenha restituído fisicamente o bem, o agravante promoveu posteriormente a transferência documental da propriedade para o seu nome junto ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência documental do veículo para o nome do agravante, após determinação judicial de restituição, caracteriza descumprimento de ordem judicial apto a ensejar multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (ii) estabelecer se a multa fixada em 10% sobre o valor da causa revela-se excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação judicial de restituição imediata do veículo visa restabelecer integralmente o
status quo ante
, abrangendo não apenas a posse física, mas todos os direitos inerentes à propriedade e à plena disponibilidade do bem.

A transferência documental do veículo para o nome do agravante, após a ordem de restituição, esvazia os efeitos da decisão judicial e restringe os direitos do agravado, comprometendo a eficácia do provimento jurisdicional.

Incumbe às partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação, nos termos do art. 77, IV, do CPC.

A alegação de falha administrativa ou procedimento automatizado não afasta a responsabilidade processual, pois compete à parte adotar todas as providências necessárias para assegurar o integral cumprimento da ordem judicial.

O cumprimento meramente formal ou parcial da decisão judicial não impede a aplicação das sanções processuais quando a conduta compromete a autoridade e a efetividade da jurisdição.

A multa fixada em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 77, §2º, do CPC, que autoriza a aplicação de penalidade de até 20%, revelando-se adequada e proporcional à gravidade da conduta.

A penalidade possui caráter sancionatório e pedagógico, destinado a coibir comportamentos incompatíveis com a boa-fé e o dever de cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição determinada judicialmente deve restabelecer integralmente o status quo ante, abrangendo a posse e todos os direitos inerentes à propriedade do bem.

A transferência documental de veículo para o nome da parte, após ordem judicial de restituição, configura ato atentatório à dignidade da justiça quando compromete a eficácia do provimento jurisdicional.

É legítima a multa fixada com fundamento no art. 77, §2º, do CPC, em percentual compatível com a gravidade da conduta e dentro do limite legal de até 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 77, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI nº 0716167-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª T. Cív., j. 18/03/2020, DJE 04/05/2020; TJMT, AI nº 1027575-12.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 30/10/2025, DJE 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001240-19.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
JONATHAN CURVO ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1107796-53.2025.811.0041
movida contra
JONATHAN CURVO ROCHA
, reconheceu o descumprimento de ordem judicial e aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, além de multa diária.

Em suas razões, o Agravante sustenta a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §2º, do CPC), ao argumento de que houve o efetivo cumprimento da ordem judicial de restituição do veículo em 03/12/2025 (Auto de Restituição – id. 217481571), sendo a posterior transferência administrativa do bem junto ao DETRAN mero descompasso sistêmico, destituído de dolo.

Alega ausência de elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) apto a justificar a imposição da penalidade.

Afirma que a desproporcionalidade da multa fixada em 10% sobre o valor da causa, reputando-a excessiva à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pleiteia pela concessão de efeito suspensivo, diante do risco de constrição patrimonial via SISBAJUD.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar integralmente a multa aplicada.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 341244372.

No id. 341469369, foi indeferido liminarmente o efeito suspensivo da decisão agravada.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1107796-53.2025.811.0041
movida contra
JONATHAN CURVO ROCHA
, reconheceu o descumprimento de ordem judicial e aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, além de multa diária.

Consta dos autos que, em sede de tutela recursal deferida no Agravo de Instrumento n. 1042078-38.2025.8.11.0000, foi determinada a imediata restituição do veículo ao agravado, com a finalidade de restabelecer integralmente o status quo ante.

Embora o bem tenha sido restituído fisicamente, verificou-se, posteriormente, que o agravante promoveu a transferência documental da propriedade do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito, em data posterior ao cumprimento formal da ordem judicial, circunstância que levou o Juízo de origem a reconhecer o esvaziamento dos efeitos da decisão judicial e a aplicar as sanções processuais pertinentes.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se em verificar se a conduta do agravante caracteriza descumprimento de ordem judicial apto a ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como se o valor arbitrado pelo Juízo singular se revela excessivo ou desproporcional, a justificar sua redução ou afastamento.

O agravante sustenta, em síntese, que cumpriu a ordem judicial ao promover a restituição física do veículo, afirmando que a posterior transferência documental decorreu de procedimento administrativo automatizado, desprovido de intenção de descumprir o comando judicial, motivo pelo qual entende indevida a penalidade aplicada ou, subsidiariamente, pugna por sua redução.

Pois bem.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, este Tribunal, em sede de tutela recursal, determinou expressamente a restituição imediata do veículo ao agravado, providência que visava restabelecer integralmente a situação jurídica existente antes da medida de busca e apreensão, compreendendo não apenas a posse física do bem, mas também todos os direitos inerentes à sua propriedade e plena disponibilidade.

Entretanto, embora tenha ocorrido a restituição material do veículo, restou incontroverso que o agravante promoveu, posteriormente, a transferência da propriedade documental do bem para o seu nome, circunstância que, em evidente contradição com a ordem judicial vigente, teve o condão de restringir os direitos do agravado sobre o bem e comprometer a eficácia do provimento jurisdicional anteriormente concedido.

Tal conduta revela manifesta incompatibilidade com o dever de observância estrita das decisões judiciais, segundo o qual incumbe às partes cumprir com exatidão os comandos jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação.

Nesse contexto, ainda que o agravante alegue a ocorrência de falha administrativa, tal circunstância não possui o condão de afastar sua responsabilidade processual, porquanto compete à parte adotar todas as providências necessárias para assegurar o integral cumprimento da ordem judicial, inclusive no que se refere à regularização documental e jurídica do bem restituído.

Com efeito, o cumprimento parcial ou meramente formal da decisão judicial não se revela suficiente para afastar a incidência das sanções processuais cabíveis, sobretudo quando verificado que a conduta da parte compromete a efetividade do provimento jurisdicional e impede o restabelecimento pleno da situação anterior.

No que concerne à multa aplicada, observa-se que o Juízo de origem fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 77, § 2º, do CPC, que autoriza expressamente a aplicação de multa de até 20% nos casos de ato atentatório à dignidade da justiça.

“Art. 77, § 2º, do CPC - A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

Assim, o percentual fixado se mostra compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo adequado e proporcional à gravidade da conduta do agravante, que comprometeu a efetividade da decisão judicial e a autoridade jurisdicional.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCULTAÇÃO DE BEM SEQUESTRADO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, aplicou multa de 15% sobre o valor do débito por ato atentatório à dignidade da Justiça e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, em caso de não indicação da localização do trator objeto do sequestro judicial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da aplicação das penalidades, diante da alegação de que o bem seria essencial à atividade empresarial do executado e estaria abrangido por processo de recuperação judicial posteriormente ajuizado.

III. Razões de decidir:

3. Configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, a conduta do executado que, após a formalização do sequestro judicial e expressa advertência do Oficial de Justiça, providencia a remoção e ocultação do bem, frustrando o cumprimento da ordem judicial.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada em 15% sobre o valor atualizado do débito mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo parágrafo único do art. 774 do CPC (até 20%).

5. A fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, para o caso de não indicação da localização do bem ocultado, constitui medida coercitiva legítima e proporcional, com finalidade distinta da multa por ato atentatório, visando compelir o executado a possibilitar o cumprimento da ordem judicial.

6. O ajuizamento posterior de recuperação judicial não tem o condão de convalidar atos atentatórios à dignidade da justiça praticados antes do pedido recuperacional, nem de afastar as sanções deles decorrentes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta do executado que, após regularmente intimado, remove ou oculta bem judicialmente sequestrado. 2. A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC possui natureza punitiva, enquanto a multa diária tem caráter coercitivo, sendo legítima sua aplicação simultânea, desde que proporcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º, I; 774, p.u.; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, AI nº 0716167-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª T. Cív., j. 18/03/2020, DJE 04/05/2020.

(N.U 1027575-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)”

Portanto, não há excesso na penalidade imposta, a qual possui caráter sancionatório e pedagógico, destinada a coibir condutas incompatíveis com a boa-fé e o dever de cooperação processual.

Dessa forma, ausente demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade, deve ser integralmente mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026